Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo já foi resolvido em relação aos anuentes ao acordo noticiado nos autos, inclusive com a expedição da respectiva requisição de precatório: JOAO CARLOS DE SOUZA MARTINS (ID 13954115), JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL (ID 13954128), JOAO FRANCISCO DE ARAUJO CUNHA (ID 13953937). Para o regular prosseguimento da execução, entretanto, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atestar o ineditismo da demanda em relação ao servidor JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO, carreando aos autos cópias das peças principais (petição inicial, sentença/acórdão, certidão do trânsito em julgado da decisão homologatória de eventual pedido de desistência, ...) do processo RPV 2015 00 2 029786-6, a fim de que se possam identificar seus objetos e partes e, consequentemente, a ocorrência ou não de litispendência com os presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator